Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA EM PARTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS SOMENTE PARA O RECURSO NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTOS EXPLICITADOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tendo explicitado, nos fundamentos do voto condutor e em ementa, a conclusão relacionada à redistribuição dos ônus sucumbenciais; e, na parte dispositiva e em ementa, os precisos motivos da conclusão do v. acórdão pela majoração dos honorários sucumbenciais no montante questionado em sede de embargos, tem-se por não caracterizados os vícios alegados.
3. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Não estando configurados os vícios apontados pela embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.